Tribunal: TJDFT
Processo: 0000434-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO.
I – A prescrição é matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante o art. 61 do CPP.
II – Na hipótese, a pena foi fixada em 7 (sete) meses de detenção e, entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos. Dessa forma, nos termos dos arts. 109, VI, e 110, § 1o, ambos do CP, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva e a decretação da extinção da punibilidade.
III – Embargos acolhidos. Declarada a prescrição.